Tribunal: TJMT
Processo: 1026807-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026807-70.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FOREST HILL
RECORRIDO: CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA e RODRIGO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 67497490) interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FOREST HILL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID: 57660035):
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - VAGA DE GARAGEM - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO - PRODUÇÃO NÃO OPORTUNIZADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
É descabido alegar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.
Se não oportunizada a produção de prova relevante sobre questões de fato, é imprescindível o retorno dos autos à instancia de origem para a efetivação dos direitos assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal (TJMT, ApCiv 1026807-70.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.16.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração ID 59288995, estes foram rejeitados no acórdão de ID 64106472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposto por CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA e RODRIGO PEREIRA, reformou a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o especial fim de afirmar a possibilidade de cumulação de pedido de interdito proibitório com ação anulatória de assembleia condominial, determinando, por fim, o retorno dos autos à instância de origem para instrução do feito.
O Recorrente alega violação ao artigo 555 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que é inaplicável o princípio da fungibilidade previsto no artigo em referência para ações de natureza diversas, como entre ações possessórias e reivindicatórias ou possessórias e anulatórias.
Recurso tempestivo (ID 67731983) e preparado (ID 67913973).
Contrarrazões no ID 72929969.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, interposto o Recurso de Apelação, a Quarta Câmara de Direito Privado reformou a decisão proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, que extinguira o processo sem resolução de mérito, por entender que “o rito especial escolhido pela autora, ação possessória, não se presta para anular ato jurídico, mormente porque referida anulação influenciaria no direito de propriedade das vagas de garagens de todos os condôminos do Condomínio Requerido” (ID 55521682.
Já o acordão ora recorrido reformou a sentença de piso, ao argumento de que “a cumulação dos pedidos dos apelantes é autorizada pelo ordenamento jurídico (arts. 327 e 555 do CPC), e há compatibilidade entre eles, além de não existir óbice sequer de cunho procedimental”.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 555 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que são inacumuláveis os pedidos de proteção possessória com a ação anulatória de assembleia condominial, que determinara a remarcação das metragens das vagas de garagens dos Recorridos.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.